Tribunal: TCU
Processo: 042.666/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para apurar os recursos recebidos e gastos pelo Programa Pátria Voluntária, seus destinatários e a efetividade na utilização dos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 29/2021, com a finalidade de "apurar o uso de recursos recebidos e aplicados no âmbito do Programa Pátria Voluntária, instituído pelo Decreto 9.906/2019, bem como seus destinatários e a efetividade na utilização daqueles recursos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados por meio da Proposta de Fiscalização e Controle n.o 29/2021, nos termos do art. 232, III, do RITCU; 9.2. anotar, como "em atendimento", a presente Proposta de Fiscalização e Controle n.o 29/2021, atribuindo-lhe a devida urgência regimental; 9.3. nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, c/c art. 14, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, ordenar a imediata inclusão, no plano de fiscalização deste Tribunal em andamento, de auditoria no Programa Pátria Voluntária, com enfoque nos critérios de distribuição dos recursos aplicados, principalmente quanto aos parâmetros de seleção das entidades privadas responsáveis pela operacionalização do programa, sem prejuízo, em relação aos agentes públicos, da aferição de outros aspectos de conformidade com os princípios administrativos positivados no art. 37, caput , da Constituição Federal e normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e os Votos que o fundamentam, ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, para ciência, informando que os resultados da fiscalização ora determinada serão informados ao destinatário tão logo sejam objeto de deliberação pelo Tribunal.